Tribunal: TJES
Processo: 5005733-98.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005733-98.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-ES e outros
RECORRIDO: CLAUDIO COUTO DE ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, ajuizada por Claudio couto de araujo em face do Departamento estadual de transito do espirito Santo- Detran/ES, narrando a parte autora, em síntese, que em 12.05.2017, por conta de um mal súbito, ocorreu um pequeno abalroamento de seu veículo em um muro do estacionamento dentro do posto de gasolina. Narra ainda que por conta do acidente foi autuado pelo AIT PM 40046052-6 e lavrado o boletim de ocorrência, em momento algum são mencionados sinais de embriaguez do autuado, não se sabendo o motivo do pedido do teste de embriaguez e que após a protocolização da defesa, não houve mais comunicação do DETRAN/ES e passados mais de 04 (quatro) anos, teve ciência do julgamento em 29.07.2021, mesma data em que fora notificado da instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, entendendo acerca da incidência da prescrição devendo o AIT ser anulado e arquivado.

Ao fim sustenta o não cometimento da infração de trânsito e sinais de embriaguez, além da inconstitucionalidade do art. 165-a do código de transito brasileiro, e assim requer declarar definitivamente de nulo o auto de infração em comento e declarar definitivamente nulo o procedimento administrativo de suspensão de direito de dirigir 2021-cx4gd e declarar inconstitucional o art. 165-A do Código de Trânsito.

Em sede de

sentença (ID 6738240) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 15114047 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por CLAUDIO COUTO DE ARAÚJO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO-DETRAN, para DECLARAR a nulidade do procedimento administrativo de suspensão de direito de dirigir 2021-CX4GD em nome do requerente. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de declarar nulo o auto de infração PM 40046052-6, e declarar inconstitucional o art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro e ressarcir ao requerente o valor de R$2.347,76, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6738241),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as Contrarrazões.
(IDs 6738244)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida conseguiu provar satisfatoriamente os fatos constitutivos do seu direito, através dos documentos que instruíram os autos do processo, especificamente nos ID’s 14854629- 16303539 e 16303541, pois fora devidamente constatado que o requerente foi autuado em 12.05.2017 por meio da infração de trânsito nº PM 40046052-6, apresentou defesa em 13.06.2017, sendo indeferido em 07.11.2017, tendo sido aberto processo administrativo apenas em 29.07.2021, ou seja, de fato, transcorreu prazo de mais de 03 (três) anos.

Assim sendo, verifica-se que, no caso sub examine, o lapso temporal entre o julgamento do auto de infração de trânsito e a notificação de abertura de processo administrativo acaba por dar margem a aplicação da prescrição intercorrente, sendo confirmada na modalidade de paralisação do processo pendente de despacho pelo órgão autuador superior a três anos, mantendo-se o órgão de trânsito inerte, não exarando nenhuma decisão.

Por fim, vale ressaltar a previsão contida no artigo 1º, § 1o da Lei n. 9.873/1999, que estabelece que o prazo da prescrição intercorrente do processo administrativo é de 3 anos. Registro ainda que a prescrição intercorrente prevista no § 1º do referido artigo é reconhecida pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, na época dos fatos, por meio da Resolução n.º 723/2018, em seu artigo 24, onde padroniza sua aplicação. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, se o processo administrativo não for concluído por culpa da Administração, não pode o órgão autuador dar cumprimento a penalidade, pois perde-se a pretensão, posto que que incorreu em paralisação do processo por período superior a 03 (três) anos, não havendo dúvida de que teria ocorrido a prescrição intercorrente dos processos administrativos, nos moldes do artigo 1º, § º da Lei de n.º 9.873/1999.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)